Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA em face da r. sentença constante do ID 15485265, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, verificando que o executado satisfez a obrigação, conforme quitação outorgada pelo exequente, extinguiu a Execução proposta por GIOTTO NDF RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Em suas razões de apelo (ID 15485285), a executada sustentou que, em virtude da prejudicialidade externa, a r. sentença perdeu sua eficácia, ante a prolação de acórdão nos autos da Ação Anulatória n. 0731612-47.2017.8.07.0001. Destacou que, por decorrência lógica, a anulação da sentença recorrida restabeleceu automaticamente a tutela provisória anteriormente concedida para o fim de suspender o processo executivo. Ao final a executada postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, considerando a probabilidade de êxito recursal e a existência de grave receio de dano irreparável. Em provimento definitivo, pleiteou a cassação da r. sentença, determinando-se a suspensão da atividade expropriatória enquanto discutido o mérito da pretensão deduzida na Ação Anulatória n. 0731612-47.2017.8.07.0001. Preparo regular (ID 15485287) Em contrarrazões (ID. n. 11471046), o exequente arguiu preliminar de falta de interesse recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença e pela condenação do executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Posteriormente, a executada/apelante postulou a liberação dos valores penhorados na demanda executiva, para o fim de quitar exclusivamente dívidas trabalhistas objeto de penhora no rosto dos autos (ID 18643891). É o relatório. Decido. No caso em apreço, a ora apelante, com fundamento no § 4o do artigo 1012 do Código de Processo Civil, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, de modo a manter sobrestada demanda executiva, até que seja julgada definitivamente a Ação Anulatória n. 0731612-47.2017.8.07.0001. Para tanto, a apelante afirma ter obtido êxito em recurso de apelação interposto nos autos da referida Ação anulatória, ajuizada posteriormente à Execução, para o fim de cassar a sentença exarada naquele feito, circunstância que acarretou o restabelecimento da tutela provisória concedida para o fim de suspender a demanda executiva. No entanto, nos autos do agravo de instrumento n. 0706207-75.2018.8.07.0000, a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso para o fim de determinar o regular prosseguimento da Execução ora em apreço, sob o fundamento de que “a propositura da ação de conhecimento posterior ao ajuizamento da Execução e ao julgamento dos Embargos à Execução não constitui óbice à efetivação da pretensão executiva” (ID 15485189). Dessa forma, a cassação da r. sentença exarada na ação anulatória não tem o condão de acarretar a suspensão do processamento da Execução ora em apreço. Por conseguinte, não estando evidenciada a relevância da fundamentação do recurso de apelação, não há como ser determinada a suspensão dos efeitos da r. sentença recorrida. Com estas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível. Outrossim, determino a intimação da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do pedido deduzido pela executada no ID 18643891. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora